Tribunal: STF
Processo: HC 257658
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R. B. de M. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.861.099/SP (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] [o] Juízo da 14ª Vara Criminal de São Paulo, [...] o condenou às penas de 4 anos, 2 meses de reclusão e 41 dias-multa, no piso, em regime semiaberto, sem recurso em liberdade, além de indenização em favor das vítimas F.C., W.G.V.J. e C.S.A. de R$ 50 mil, R$ 125 mil e R$ 60 mil, respectivamente, como incurso no CP, art. 171, caput [estelionato], c.c. art. 69 (3x) [...]. (doc. 3, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    Trata-se de Aça o Penal movida pelo d. MP-SP e julgada procedente pelo MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP, pelo fato tipificado nos termos Art. 171, “caput”, por três vezes, nos termos do Art. 69, ambos do CP, ensejando a condenação temporal de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusa o, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 41 dias-multa. (Doc.1).



    Posteriormente, diante do inconformismo, foi apresentada apelação, em que a r. sentença foi mantida pela integralidade, por votação unanime. (Doc.2).



    Interposto recurso especial, o e. Dr. Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do e. TJ-SP negou seguimento ao REsp, sendo necessário interposição de Agravo em Recurso Especial. Quando os autos chegaram ao e. STJ, o e. Dr. Ministro Presidente determinou a regularização processual, aos 27.02.2025.



    A regularização processual foi realizada aos 10.03.2025, conforme certidão em anexo, entretanto, aos 18.03.2025, para a surpresa, sobreveio decisão, aos autos do AREsp 2861099/SP, afirmando que o Paciente deixou o prazo transcorrer in albis, incidindo a Súmula 115 do e. STJ, bem como o recurso não foi conhecido com base no art. 21-E, V, do Regimento interno do e. STJ. (Doc. 3 e 4).



    Diante da negativa, foi interposto agravo regimental contra a decisão monocrática, tendo em vista a regularização processual, antes da decisão do e. Dr. Ministro Presidente. Entretanto, sob a relatoria do e. Dr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, a c. 6ª Turma negou provimento ao recurso (Doc.5), sob a seguinte ementa: [...].



    Opostos embargos declaratórios para fins de demonstrar a omissão, os mesmos foram rejeitados nos seguintes termos (Doc.6): [...]. Assim, na o havendo outra alternativa, impetra-se o presente habeas corpus, haja vista a inexistência de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário a este e. Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o entendimento firmando pelo e. STJ, houve a regularização da representação processual, antes da r. decisão do e. Dr. Ministro Presidente e, se tratando de vício sanável, o feito deveria seguir para análise do mérito do Agravo em Recurso Especial como de praxe. Inclusive foi certificado pela z. Serventia, aos 11.03.2025, o cumprimento da determinação: [...].



    Mesmo com a interposição de agravo regimental e posteriormente embargos de declaração, o e. STJ manteve o posicionamento, negando seguimento ao recurso da parte.



    Desta forma, ao negar seguimento ao recurso, com todo respeito e acatamento, não observou a juntada da regularização da processual e não conhecendo do recurso, causando constrangimento ilegal ao Paciente.



    Sendo assim, e o caso de concessão da ordem, nos termos do Art. 647 do CPP, para fins de que o Agravo em Recurso Especial seja analisado pelo e. STJ. 



    Ainda, é necessária a concessão da liminar para fins de suspender a tramitação da ação perante o e. STJ, evitando o trânsito em julgado e o retorno dos autos a Vara de Origem. (doc. 1, pp. 2-6).  



    Ao final, requer:  



    a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para fins de suspender a tramitação dos autos AREsp 2861099/SP, até o julgamento do presente writ. b) A CONCESSÃO DA ORDEM, para fins de que seja reconhecida a regularização processual devida e determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça analise o Agravo em Recurso Especial. c) A intimação da Autoridade coatora para fins prestar esclarecimentos sobre a coação ilegal que sofre o Paciente. d) A intimação dos Impetrantes quando da colocação do writ em pauta, por via do e-mail gabriel@gbcadv.com.br, para fins de sustentação oral. (doc. 1, pp. 6-7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa que compõe o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RECURSO. ÓBICE DA SÚMULA 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do agravo em recurso especial, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 115 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 7, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, na ação constitucional do habeas corpus, é inviável o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. II – Agravo regimental improvido. (HC 236.317 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/04/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEMANDAS POSTAS EM OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (atentado violento ao pudor). II. Questão em discussão 2. Impetração que questiona: (a) o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público; e (b) o não conhecimento da Revisão Criminal. III. Razões de decidir 3. Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149.831- AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. É indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJRN, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 252.991 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/5/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator